Tribunal: TJES
Processo: 5002653-77.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002653-77.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANAPAULA FIOROT BRAVIM
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002653-77.2023.8.08.0035

Recorrente: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida: ANA PAULA FIOROT BRAVIM

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI CONTA VIRTUAL COM A REQUERIDA NO “
INSTAGRAM
”, CUJO ENDEREÇO OFICIAL É “
POUSADAPONTADEAREIAOFICIAL
”. OCORRE QUE A PARTE AUTORA VEM SENDO VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS QUE TEM CRIADO VÁRIAS CONTAS FALSAS EM NOME DA POUSADA, E, APLICANDO GOLPES EM SEUS CLIENTES, ISTO PORQUE ENTRARAM EM CONTATO INFORMANDO SOBRE PRÊMIOS COM 03 DIAS DE ESTADIAS. QUE SOMENTE TOMOU CIÊNCIA DO OCORRIDO QUANDO SEUS CLIENTES A INFORMARAM, MOMENTO EM QUE INVESTIGOU O OCORRIDO E DESCOBRIU
04 PERFIS FALSOS
. QUE TOMOU AS MEDIDAS PERTINENTES, TENDO REALIZADO COMUNICADO EM SUA REDE OFICIAL PARA ALERTA DE SEUS CLIENTES, BEM COMO FEZ INÚMERAS DENÚNCIAS À RÉ QUE PERMANECEU INERTE. QUE INCLUSIVE UM DE SEUS CLIENTES, TEVE PREJUÍZO, HAJA VISTA QUE LUDIBRIADA PELOS ESTELIONATÁRIOS SEGUIU OS PROCEDIMENTOS DOS MESMOS, E, TEVE SUA CONTA PESSOAL INVADIDA, ORA FATO ESTE QUE INDICA A GRAVIDADE DO FATO, HAJA VISTA QUE VEM AFETANDO NÃO SOMENTE O BOM NOME DA REDE HOTELEIRA DA REQUERIDA, COMO TAMBÉM VEM PREJUDICANDO TERCEIROS. POR ÚLTIMO, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFERIMENTO DA LIMINAR ARGUIDA.

(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA QUE CUMPRIU A OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUE O OCORRIDO NÃO TEM QUALQUER RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA PARTE RÉ, POR ISSO NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA. ADUZ A APLICABILIDADE DO ART. 19, CAPUT E §1º, DA LEI Nº 12.965/14, SENDO NECESSÁRIA ORDEM JUDICIAL PARA REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO DA PLATAFORMA. IMPUGNA O PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDE A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Requerida a título de danos morais a pagar a parte Autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Desde logo anoto que embargos de declaração não são instrumentos para obtenção de efeitos infringentes e a reforma desta sentença deverá ser objeto de recurso ao E. Colegiado Recursal. Na hipótese de depósito voluntário ou sobrevindo requerimento de cumprimento de sentença, ressalta-se que à realização do pagamento do débito exequendo, obrigatoriamente, deve ser realizado em conta judicial do Banco BANESTES, nos termos das Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do ETJES, sob pena de não ser considerado o pagamento da condenação e de execução com incidência da multa prevista no artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil. Em havendo manifestação da autora para cumprimento da sentença, intime-se a parte requerida para cumpri-la no prazo de 15 dias, sob pena de execução, com incidência da multa prevista no artigo 523, §1º do CPC/15. Certificado o trânsito em julgado e havendo pagamento espontâneo, expeça-se alvará em favor da autora, autorizando o levantamento da quantia depositada, mediante termo de quitação da quantia paga (CPC, art. 906). Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, arquivem-se
.[...]”.

(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. ARTIGO 19, CAPUT E §1º MARCO CIVIL DA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO DEFEITUOSO PRESTADO PELA RÉ. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SE RETIRAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO ACERCA DA REDUÇÃO DO VALOR À PATAMAR RAZOÁVEL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
NO CASO DOS AUTOS,
CRIMINOSOS CRIARAM PERFIS FALSOS NA PLATAFORMA DO
INSTAGRAM
, UTILIZANDO-SE DE DADOS DA CONTA DA AUTORA (FOTOS, NOME E MARCA) E PASSARAM A OFERECER FALSAS OFERTAS, SEM QUE HOUVESSE A ENTREGA. CERTO É QUE O RECORRENTE NÃO CUMPRIU ADEQUADAMENTE O SEU DEVER DE FISCALIZAR SEUS USUÁRIOS,
APESAR DE EXIGIR O CUMPRIMENTO DE REGRAS, COM ALERTA DE SANÇÕES QUE PODEM VIR A SER APLICADAS
. VERIFICO AINDA QUE A AUTORA DENUNCIOU AS CONTAS FALSAS AO RECORRENTE, NÃO OBTENDO ÊXITO. ASSIM, ENTENDO SER OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE ADOTAR PROVIDÊNCIAS NA ÓRBITA ADMINISTRATIVA PARA FAZER CESSAR A ILICITUDE CAUSADA PELOS PERFIS MENTIROSOS CRIADOS POR TERCEIROS. NO CASO DOS AUTOS, A CONTA LESADA SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA. A MEU VER, A CRIAÇÃO DOS PERFIS FALSOS JUNTAMENTE COM AS DENÚNCIAS, ACABARAM POR COLOCAR EM DESCRÉDITO A ATIVIDADE COMERCIAL DESENVOLVIDA PELA REQUERENTE, CONSIGNANDO-SE AINDA AO FATO DE QUE A RECORRIDA BUSCOU A RECORRENTE PARA QUE FOSSEM TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS DE SUSPENSÃO DAS CONTAS FRAUDULENTAS, MAS NADA FOI FEITO. NA ORIGEM, ALÉM DE DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A MEU VER, TAL VALOR NÃO SE FAZ RAZOÁVEL, DE MODO QUE DEVE SER REDUZIDO AO PATAMAR DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. QUANTO À TUTELA QUE CONCEDEU A SUSPENSÃO DAS CONTAS FALSAS, MANTENHO O DEFERIMENTO DA MESMA EM SEDE RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA TÃO E SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. (8). SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)